Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Assinatura eletrônica. Desnecessidade de testemunhas. Incompetência relativa. Enunciado de súmula 33 do STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por entender que o contrato assinado eletronicamente não dispunha de força executiva, ante a ausência de firma por duas (2) testemunhas e, consequentemente, entendeu pela incompetência do juízo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de assinatura por duas (2) testemunhas em contrato eletrônico para que ele tenha força executiva; e (ii) estabelecer se o juízo de origem é competente, considerando o foro eleito e a residência das partes.
III. Razões de decidir
3. O art. 784, § 4o, do CPC, estabelece que nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a falta de credenciamento da entidade certificadora na ICP-Brasil, por si só, não invalida a assinatura eletrônica.
5. A ausência de assinatura de duas testemunhas não retira a força executiva do negócio jurídico assinado eletronicamente.
6. O art. 781, I, do CPC, permite a execução do título executivo extrajudicial no foro de domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no foro da situação dos bens a ela sujeitos.
7. O Enunciado de Súmula 33 do STJ estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A assinatura eletrônica em título executivo extrajudicial dispensa a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, § 4o; CPC, art. 781, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/9/2024; TJDFT, APC no 0737916-46.2023.8.07.0003, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024.